Tribunal: CARF
Processo: 12326.002039/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.002039/2010-58
ACÓRDÃO
2002-009.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS TEIXEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM SAÚDE. VALORES NÃO DETERMINADOS NO TÍTULO QUE
INSTITUIU A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O pagamento
de despesas com saúde do alimentando sem previsão no título que
instituiu a obrigação alimentar não é dedutível por ausência de previsão
legal e por se tratar de mera liberalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002039/2010-58
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2008, ano-calendário 2007 (fls.4 a 10), por meio do qual formalizou-se a
exigência de imposto suplementar, no valor de R$991,95, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até fevereiro de 2010, totalizando um crédito
tributário de R$1.929,43, até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por deduções indevidas na declaração de ajuste anual:
de dependentes (R$7.923,00), por falta de comprovação da relação de
dependência; de pensão alimentícia judicial (R$2.364,80), porque incidente sobre
o 13o salário; e de despesas médicas (R$1.500,00), declaradas como pagas a
Maria Albina Catellani, por falta de comprovação.
O contribuinte não se opõe à glosa da dedução da pensão alimentícia judicial.
Contesta as demais, entretanto, argumentando em síntese (fl.2): que é pai de
cinco filhas, cuja relação de dependência se comprova com as cópias de decisão
judicial que junta aos autos; e que realizou a despesa médica com a sua filha Julia
Teixeira, então com 14 anos, conforme documentos que reapresenta. Junta os
documentos de fls.11 a 25.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2014, Recurso Voluntário (fls. 38 e 39) em que arguiu que o acordo de
separação homologado prevê o pagamento de despesas de saúde de sua filha, Júlia Teixeira.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O é tempestivo e dele conheço.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002039/2010-58
3
O litígio recai sobre a glosa de dedução de despesa médica que teria sido paga a
Maria Albina Catellani (fl. 8), no valor de R$ 1.500,00, presumidamente decorrente de cirurgia
sofrida por Júlia Teixeira, sua filha.
A decisão recorrida manteve a glosa porque o impugnante não apresentou título
judicial que tenha instituído a obrigação alimentar em favor de Júlia Teixeira. No recurso
voluntário, porém, o recorrente apresentou termo de audiência de conciliação (fls. 41 e 42) que
instituiu a obrigação alimentar nos seguintes termos:
1) o autor pagará pensão alimentícia às rés,; em quantia equivalente a 38% de
seus vencimentos na proporção de 10% para cada menor e 8% para a mulher,
mediante desconto em folha de pagamento, entendo-se (sic) os vencimentos
brutos deduzidos somente os descontos obrigatórios, e a pensão não incide sobre
o décimo terceiro salário e nem adicional de férias, mediante depósito na conta
corrente do cônjuge mulher descrito (sic) às fls. 3. 2) que além do valor
estabelecido na cláusula 1 pagará o autor o material escolar dos menores e plano
de saúde para as quatro rés.
O recorrente alegou que a previsão para pagamento do plano de saúde
contemplaria, também, o pagamento das despesas de saúde em geral relacionadas à alimentanda.
Entendo diferente. Nos termos do inc. II do art. 111 do Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN, as normas que concedem isenção devem ser
interpretadas literalmente. Como o acordo não previu a obrigação de o alimentante custear as
despesas de saúde da alimentanda, restringindo a determinação ao pagamento do plano de
saúde; os pagamentos que excederam o título judicial, embora louváveis do ponto de vista moral,
são considerados mera liberalidade e não podem ser deduzidos da base de cálculo por ausência de
previsão legal.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 53
DF CARF MF
Original